Tribunal: TJDFT
Processo: 0750915-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750915-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRES IRMAOS MINERACAO LTDA, JOAO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE, JOSE EDUARDO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de petição em que os agravantes pedem a suspensão de leilão designado para o dia 17.12.2020. Em que pesem as alegações dos agravantes, verifica-se que a referida pretensão deve ser objeto de interposição de novo recurso, em razão de ter sido analisada por decisão distinta daquela contra a qual foi interposto o agravo de instrumento, não sendo possível ampliar o objeto da pretensão como pretendem os agravantes. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator